Tribunal: TJES
Processo: 5011023-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011023-82.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: BRUNO CESAR GALAO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Bruno Cesar Galão, que concedeu tutela antecipada para determinar ao ente estatal o fornecimento, em rede pública ou particular e no prazo máximo de 10 dias, do medicamento Imatinibe (400 mg/dia), conforme prescrição médica, sob pena de multa. A parte agravante sustentou, em síntese: (I) inobservância ao fluxo administrativo; (II) ausência dos requisitos do Tema 1.234 do STF; (III) obrigação da União e dos CACONs/UNACONs no fornecimento do tratamento oncológico; (IV) risco de desequilíbrio federativo; e (V) necessidade de perícia técnica. Requereu o efeito suspensivo e, ao final, a reforma ou anulação da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento prescrito, ainda que não incorporado ao SUS, em caso de grave risco à saúde do autor; (II) estabelecer se a ausência de cumprimento de requisitos administrativos e a repartição de competências entre os entes federativos podem obstar o deferimento da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A concessão de tutela de urgência em matéria de saúde independe da análise exauriente dos requisitos fixados no Tema 1.234 do STF, quando presente risco grave e iminente à vida do paciente.

4. A repartição de competências entre os entes federativos e a discussão sobre obrigação da União ou dos CACONs/UNACONs não afastam a responsabilidade solidária do Estado no dever de garantir o direito fundamental à saúde.

5. Laudos médicos juntados aos autos demonstram que o agravado é portador de cordoma metastático e não possui alternativa terapêutica disponível no SUS além do Imatinibe, prescrito em dose específica (400 mg/dia), cuja urgência no fornecimento justifica a tutela.

6. O artigo 196 da Constituição Federal garante a saúde como direito de todos e dever do Estado, autorizando a intervenção judicial para efetivação desse direito diante de risco de dano irreparável.

7. A jurisprudência dos Tribunais reconhece a legitimidade da tutela de urgência para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, quando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC e os critérios definidos no Tema 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência pode ser concedida para garantir o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, desde que comprovada a urgência e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no sistema público.

2. A discussão sobre a repartição de competências entre os entes federativos não impede, em sede de urgência, a imposição judicial ao Estado para assegurar o direito à saúde.

3. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC e a demonstração de risco à vida autorizam a manutenção da medida liminar independentemente da realização de prova pericial prévia.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 6º e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.234; STJ, Tema 106; TJMG, AI n. 1.0000.25.021755-1/001, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 17-07-2025; TJMG, AI n. 2272299-46.2025.8.13.0000, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 02-12-2025; TJMG, AI n. 3965621-88.2024.8.13.0000, Relª Desª Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, j. 25-03-2025; TJSP, AI n. 3010791-06.2025.8.26.0000, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 18-12-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011023-82.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: BRUNO CESAR GALÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
E
stado do Espírito Santo

interpôs
agravo de instrumento em face
da
respeitável decisão
de

id
70899962
(PJe de primeiro grau)
, proferida pelo
i
lustre Juiz de Direito
da
Comarca de
Santa Teresa

nos autos da ação de
obrigação de fazer
registrada
sob n. 5000916-41.2025.8.08.0044,
ajuizada contra ele por Bruno Cesar Galão
,
que
concedeu a tutela antecipada “ESPECIFICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, em obrigar as partes requeridas, a fornecer, com urgência, em rede pública ou particular, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento Imatinibe na quantidade necessária para o uso de uma dose de 400 mg ao dia enquanto necessário para a sobrevivência do Autor, conforme laudos médicos que acompanham a exordial, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo.
”

Nas razões do recurso
(id 14816342)
alegou
o
agravante, em síntese,
que: 1) subsiste
a “
inobservância ao fluxo administrativo”; 2) não estão presentes
os requisitos listados no tema 1.234, do excelso Supremo Tribunal Federal;
3) “o financiamento do tratamento oncológico é realizado pela União (obrigação de pagar) e o tratamento é realizado diretamente pelos CACONs/UNACONs (obrigação de fazer), a quem compete fornecer todo o tratamento antineoplásico, desde o diagnóstico, passando por medidas curativas (quimioterapia – com medicamentos, radioterapia, iodoterapia, cirurgia), até reabilitação, medidas de suporte e cuidados paliativos”; 4) “é dever do Poder Judiciário impedir que um ente federado seja sobremaneira onerado com o custeio de tratamentos que deveriam ser custeados por outro ente, zelando pela repartição de competências prevista na Constituição (art. 2º, 23, II, e 196 da CF/88)”; 5) “o deslinde da questão posta em juízo é eminentemente técnico, demandando, consequentemente, a sua solução por meio de perícia. Quando se tratar de matéria de cunho técnico, o magistrado deve valer-se de perito, cf. artigos 156, caput, 375 e 464, § 1º, I este a contrario sensu -, todos do CPC”.

R
equereu
que seja
“atribuído efeito suspensivo ao presente recurso”
e, ao final
,
que seja “reformada a r. decisão interlocutória ora guerreada, anulando a decisão agravada, ou, sucessivamente, indeferindo-se integralmente a medida liminar” (id 14816342).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por meio da decisão de id 15115008.

O recurso não merece provimento.

V
erifico que a
s proposições do agravante, especialmente aquelas relacionadas à repartição de competências no âmbito do SUS e à observância do Tema 1234 do STF, detêm inegável relevância jurídica e densidade argumentativa.

Contudo, a discussão sobre a responsabilidade administrativa (se da União ou do Estado) e a competência jurisdicional (se da Justiça Federal ou Estadual), embora crucial para o desfecho do mérito, não pode,
em regime de tutela de urgência
, sobrepor-se à
risco de dano grave
que o quadro fático impõe.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a análise exauriente de tais requisitos (Temas 6 e 1.234, do STF) não é pressuposto para a concessão da tutela de urgência, que se fundamenta na iminência do dano à vida ou à saúde. Conforme precedente análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. PACIENTE COM CÂNCER DE PULMÃO EM ESTADO GRAVE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. A prescrição médica individualizada, corroborada por Notas Técnicas e diante de quadro clínico grave e urgente, justifica a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. 2. A exigência dos requisitos fixados no Tema 1.234 do STF deve ocorrer no julgamento do mérito da ação, não podendo ser exigida integralmente na fase de urgência, sob pena de violação ao devido processo legal. 3. Estando presentes os requisitos do Tema 106 do STJ, é possível o restabelecimento da tutela anteriormente concedida para garantir o direito fundamental à saúde. (TJMG - Agravo de Instrumento n. 1.0000.25.021755-1/001, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Wagner Wilson, data do julgamento: 17-07-2025, data da publicação: 23-07-2025).

O
utrossim,
no caso o MM. Juiz destacou minuciosamente a situação fática
que seria permissiva ao
deferimento da tutela de urgência,
mormente nos seguintes pontos
:
1) “o
autor é há anos portador de cordoma de região sacral matastático para fígado e pulmões”;
2) foi apresentado “
laudo médico anexo do Dr. Daniel Ritzel Leão (Oncologista) devido a gravidade da enfermidade de saúde do Autor”;
3) “c
onforme laudo e demais documentos anexos, nota-se que o Autor não tem outra alternativa terap
ê
utica a não ser o uso do medicamente Imatinibe, que infelizmente não é fornecido pelo SUS sendo que para o Autor não há mais tratamento disponível no SUS, já tendo sido utilizado todos os procedimentos disponíveis para o tratamento de sua doença”;
4) “e
m razão do acentuado agravo clínico e a não resposta dos medicamentos já utilizados e disponíveis no SUS, não há outro modo de continuar a luta pela vida, senão por meio da utilização do medicamento imatinibe da dose de 400 mg ao dia (doc. anexo)”;
5) “no caso em tela, verifica-se que os documentos apresentados comprovam a necessidade do requerente em ser submetido, com urgência, ao tratamento ... especializado requerido na peça inicial”.

A Constituição da República, em seus artigos 6º e 196, consagra a saúde como um direito social de todos e um dever inarredável do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A propósito, colaciono precedentes de Tribunais Estaduais favoráveis à tese do agravado, os quais reconhecem o dever do Estado de fornecer o medicamento prescrito como única alternativa terapêutica para o tratamento — no caso, o Imatinibe. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. FÁRMACO INCORPORADO AO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA COMPATÍVEL COM PROTOCOLO CLÍNICO
. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso interposto pelo ente público contra decisão que, em sede de ação cominatória com pedido de tutela de urgência, determinou o
fornecimento contínuo do medicamento mesilato de
imatinibe
800mg a paciente portadora de neoplasia maligna do intestino delgado (Cid c17), sob pena de multa.
O ente recorrente sustenta que o fármaco já é fornecido na dosagem de 400mg
e que a dose superior não está prevista no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas (pcdt), alegando, ainda, afronta à isonomia e ausência dos requisitos da tutela de urgência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a concessão de tutela de urgência determinando o fornecimento de medicamento já incorporado ao SUS, porém em dosagem superior à usual, conforme prescrição médica e com base nos protocolos clínicos aplicáveis. III. Razões de decidir 3. O art. 300 do código de processo civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja reversível. 4. O direito à saúde possui eficácia imediata, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, e deve prevalecer sobre interesses meramente financeiros ou administrativos do estado. 5. O medicamento mesilato de imatinibe foi incorporado ao SUS pela portaria nº 27, de 4 de julho de 2014, para tratamento de tumores do estroma gastrointestinal (gist), sendo o diagnóstico da autora compatível (Cid c17. Neoplasia maligna do duodeno). 6. O protocolo clínico e diretrizes terapêuticas (portaria nº 494, de 18 de junho de 2014) autoriza o aumento da dose para 800mg/dia em casos de progressão da doença em pacientes com boa tolerância ao tratamento, hipótese verificada no caso concreto. 7. Relatório médico detalhado demonstra a necessidade da dose superior, sob pena de risco de morte e deterioração da saúde da paciente, o que evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano grave. 8. Comprovada a hipossuficiência econômica da parte autora e a compatibilidade da prescrição médica com os protocolos oficiais, mantém-se a decisão que determinou o fornecimento do medicamento. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O fornecimento de medicamento incorporado ao SUS é devido quando a prescrição médica estiver de acordo com o protocolo clínico vigente, ainda que em dosagem superior à usual, desde que demonstradas a necessidade terapêutica e a progressão da doença. 2. O direito à saúde, de eficácia imediata, impõe ao estado o dever de garantir tratamento adequado ao paciente quando comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano grave. 3. O cumprimento dos requisitos do art. 300 do CPC legitima a concessão de tutela de urgência em favor do paciente, especialmente em hipóteses que envolvem risco à vida ou à integridade física. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; portarias MS nº 27/2014 e nº494/2014. (TJMG - AI 2272299-46.2025.8.13.0000, Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Wilson Benevides, data do julgamento 02-12-2025, data da publicação/fonte DJEMG 09-12-2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE LEUCEMIA MICLÓIDE CRÔNICA. PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO IMATINIBE. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REQUISITOS. NECESSIDADE COMPROVADA. 1. Nos termos do art. 196 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado, a quem incumbe promover ações preventivas ou de recuperação dos doentes, efetivando-se, entre outros, o princípio da dignidade humana. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o RESP nº 1.657.156, representativo de controvérsia, Tema 106, em 25/04/2018, estabeleceu os requisitos para o reconhecimento da obrigação de fornecimento de medicamentos não elencados na Portaria nº 2.982/2009 do Ministério da Saúde. 3. Preenchidos os requisitos legais, confirma-se a tutela de urgência que determinou ao Estado de Minas Gerais o fornecimento do medicamento Imatinibe, para o tratamento de leucemia miclóide crônica, de acordo com a prescrição médica. 4. Recurso desprovido. (TJMG - AI 3965621-88.2024.8.13.0000, Segunda Câmara Cível, Relª Desª Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, data do julgamento 25-03-2025, data da publicação/fonte DJEMG 31-03-2025).

No mesmo sentido: TJSP - AI 3010791-06.2025.8.26.0000, Nona Câmara de Direito Público, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, data do julgamento 18-12-2025.

Destarte, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, tenho que a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.